Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711614-18.2025.8.07.0000 DESPACHO Os documentos (ids 71916864 – p. 2; 71916865; 71916866; não comprovam o pagamento das parcelas do plano de saúde referentes a janeiro/25 e abril/25, cuja juntada foi determinada no id 71485714. À agravante para, no prazo derradeiro de cinco dias, demonstrar o adimplemento das apontadas parcelas do plano de saúde, sob pena de revogação da liminar id 70314954. Com a pertinente comprovação, apreciarei o pedido de aplicação da multa cominatória. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator